Tribunal: TJDFT
Processo: 0005728-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, é proporcional a valoração de fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada agravante a partir da pena base fixada.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO apenas para reduzir a fração de aumento da agravante para 1/6 (um sexto).